Tribunal: STF
Processo: HC 267323
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.064.630/MG, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE PEREIRA NETO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 121, § 2º, I, e 211 do Código Penal.
Os impetrantes sustentam a nulidade de videogravações juntadas à Ação Penal depois de ser encerrada a instrução criminal.
Destacam a existência de desrespeito ao art. 158-A do Código de Processo Penal, porquanto não foi documentada a cadeia de custódia das referidas provas juntadas aos autos originários.
Aduzem a ausência de contemporaneidade e adequação do decreto prisional, haja vista não haver indícios concretos de que a soltura do paciente, ainda que fiscalizada, implicaria ofensa ao trâmite processual.
Argumentam que seria cabível a medida extrema para crimes cometidos com violência somente quando demonstrado efetivo risco de fuga, possibilidade de destruição de provas ou ameaça de testemunhas.
Alegam que o paciente está preso há mais de dois anos sem previsão de prolação de sentença de pronúncia, o que configuraria excesso de prazo e violação do princípio da razoável duração do processo, consignados no art. 5º, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.
Salientam que a defesa não contribuiu para o atraso do curso processual.
Asseveram que o paciente possui predicados pessoais favoráveis à sua soltura (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).
Requerem, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4).

Ao final, busca-se:

[...] a concessão do pedido liminar e, ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, relaxando a prisão ou substituindo-a por uma ou todas as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Sr. José Pereira Neto.
Requer, ainda, que oficialize a autoridade coatora para prestar as informações, com posterior remessa dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça para regular prosseguimento do feito.
Por fim, requer o conhecimento do presente HABEAS CORPUS, para conceder o pedido do feito no mérito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida (doc. 1, pp. 12-13).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.	 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator